Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714509-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENAL DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo executado, JUVENAL DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na origem (Processo no. 0744644-12.2023.8.07.0001), acolheu, em parte, a impugnação por ele apresentada e manteve a penhora dos valores bloqueados junto aos bancos PAGBANK/BANCOSEGURO S.A., CEF, NU PAGAMENTOS S.A., DIGIO e MERCADO PAGO IP LTDA. O agravante alega, em suma, ser impenhorável a totalidade dos valores penhorados. Em relação ao valor bloqueado junto à CEF, diz que se trata de verba de natureza salarial (aposentadoria). Com relação aos demais valores penhorados, defende as suas impenhorabilidades por se tratar de penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos. Nesses termos, pugna pela “concessão de efeito suspensivo/antecipação da pretensão recursal a fim de revogar a decisão agravada e desconstituir a penhora do valor de R$ 5.903,70 efetuada na conta salário do executado no 000999378741-3, CEF, por tratar-se de verba de natureza salarial e, consequentemente, a liberação do valor retido”. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 57806533). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. O pedido liminar cinge-se a análise da penhora do valor bloqueado junto à CEF. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante alega impenhorabilidade da verba constrita (proventos de aposentadoria), por gozar da proteção prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC, que assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre os depósitos em poupança para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança: “os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgInt no REsp n.o 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). No caso, em um exame perfunctório dos autos, em especial das alegações recursais e dos documentos colacionados no corpo da apelação, observo que o valor penhorado, ao que parece, se refere a verba de natureza salarial (proventos de aposentadoria). Assim, tendo em vista a proteção legal conferida aos proventos de aposentadoria, bem como aos depósitos em conta corrente inferiores a 40 salários-mínimos, que deve ser interpretada sob a perspectiva da máxima efetividade por decorrer de garantia de direito fundamental, fica caracterizada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, a ausência de concessão do efeito suspensivo ao recurso pode acarretar dano de difícil reparação, diante da liberação do valor penhorado em favor do exequente. Desse modo, entendo como presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pugnado. CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso tão somente para obstar o levantamento do valor bloqueado junto à CEF na origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va